Tribunal: CARF
Processo: 10950.731280/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
NULIDADE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O direito ao contraditório e a ampla defesa previsto no LV do art. 5o daCF/88 aplica-se a partir da impugnação do auto de infração, não se aplicando na fase do procedimento fiscal.
NULIDADE. AUSE^NCIA DE FUNDAMENTAC ̧A~O NO AUTO DE INFRAC ̧A~O. INOCORRE^NCIA.
A fundamentac ̧a~o da atribuic ̧a~o da responsabilidade solida ́ria pode estar contida no Termo de Verificac ̧a~o Fiscal, que e ́ parte integrante do Auto de Infrac ̧a~o.
NULIDADE. INCOMPETE^NCIA. AUTORIDADE TRIBUTA ́RIA. JURISDIC ̧A~O DIVERSA. INOCORRE^NCIA.
E ́ valido o lanc ̧amento formalizado por auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil vinculado a uma delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdic ̧a~o diversa da do domici ́lio tributa ́rio do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU OPERAC ̧OES NA~O COMPROVADA. INTIMAC ̧A~O. TRIBUTAC ̧A~O.
Correta a tributac ̧a~o como pagamentos sem causa ou operac ̧o~es na~o comprovada, se na~o ha ́ comprovac ̧a~o da efetividade da alegada prestac ̧a~o de servic ̧o.
IRRF DO ART. 61 DA LEI 8.981/95. VIOLAC ̧A~O DO ART. 3° DO CTN. ILEGALIDADE. APRECIAC ̧A~O. VEDAC ̧A~O.
Na~o compete a` autoridade administrativa manifestar-se quanto a` inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judicia ́rio.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTA ́RIA. DIRETOR DE EMPRESA. ART. 135, III, CTN. SONEGAC ̧A~O. INFRAC ̧A~O A` LEI. APLICAC ̧A~O.
Aplica-se a responsabilidade tributa ́ria prevista no art. 135, III, do CTN, por infrac ̧a~o a` lei, ao diretor de empresa que tem participac ̧a~o no ili ́cito da sonegac ̧a~o.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.731280/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
ALCOOL QUIMICA CANABRAVA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DO
CONTRADITÓRIO
DURANTE
O
PROCEDIMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
O direito ao contraditório e a ampla defesa previsto no LV do art. 5o daCF/88
aplica-se a partir da impugnação do auto de infração, não se aplicando na fase
do procedimento fiscal.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação da atribuição da responsabilidade solidária pode estar
contida no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto de
Infração.
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA.
JURISDIÇÃO DIVERSA. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil vinculado a uma delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
OPERAÇOES
NÃO
COMPROVADA. INTIMAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Correta a tributação como pagamentos sem causa ou operações não
comprovada, se não há comprovação da efetividade da alegada prestação de
serviço.
IRRF DO ART. 61 DA LEI 8.981/95. VIOLAÇÃO DO ART. 3° DO CTN.
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2014 a 12/12/2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETOR DE EMPRESA. ART.
135, III, CTN. SONEGAÇÃO. INFRAÇÃO À LEI. APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.731280/2019-34
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Aplica-se a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, por
infração à lei, ao diretor de empresa que tem participação no ilícito da
sonegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento aos recursos
voluntários apresentados por Antonio Luis de Mello e Souza e Ludovico Tavares Giannattasio.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel
Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de IRRF sobre pagamentos sem causa
ou de operação não comprovada, acrescido de multa qualificada e consectários legais. Foi
atribuída responsabilidade solidária aos Srs. Antônio Luis de Mello e Souza, Ludovico Tavares
Giannattasio e Roberto Palermo Postorivo.
Regularmente intimados a contribuinte e os responsáveis, apenas os Srs. Antônio Luis
de Mello e Souza e Ludovico Tavares Giannattasio apresentaram impugnações, alegando nulidades e
contestando o vínculo de responsabilidade que lhes foi atribuído.
Para melhor compreensão do trabalho de fiscalização e da autuação, passo a
transcrever o relatório elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão
a quo para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do
julgamento de primeira instância.
Trata o processo de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF
e de Termo de Sujeição Passiva Solidária contra sr. Antonio Luis de Mello e Souza, sr. Ludovico
Tavares Giannattasio e sr. Roberto Palermo Postorivo, atribuindo-lhes a condição de
responsáveis pelo imposto exigido no presente processo.
A pessoa jurídica fiscalizada, Álcool Química Canabrava S/A, doravante AQCB,
tem a natureza jurídica 205-4 de sociedade anônima fechada, e atividade principal de fabricação
de álcool, CNAE 1931-4-00.

DA FISCALIZAÇÃO
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal-
TVF de fls. 968/996, parte integrante do auto de infração, estão abaixo:
Aduziu que o presente procedimento de fiscalização é decorrente das
investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI da Câmara dos Deputados que
investigou irregularidades na gestão de fundos de pensão de empresas estatais(POSTALIS,
FUNCEF, PETROS e PREVI). Declarou que o Relatório Final dessa CPI apontou várias pessoas
físicas em tese suspeitas de agirem dolosa ou culposamente para o prejuízo desses Fundos, e que
uma dessas pessoas apontadas é o sr. Ludovico Tavares Giannattasio, fundador do Grupo
Canabrava, na qual a empresa fiscalizada Alcool Quimica Canabrava S/A faz parte. Afirmou que
o grupo Canabrava captou recursos dos fundos de pensão, e o valor do aporte de recursos
especificamente para a empresa fiscalizada sendo de R$ 31.500.000,00, que ocorreu por meio do
Fundo de Investimento em Participações Bioenergia – FIP Bioenergia.
Relatou que o procedimento de fiscalização foi instaurado especialmente para se
verificar as despesas operacionais (outros serviços prestados por pessoa física ou jurídica, outras
despesas operacionais, e encargos de amortização), declaradas e informadas pela empresa, as
quais se mostravam muito elevadas, face o faturamento declarado, além de verificações para
apuração de eventual omissão de receitas.
Afirmou que pessoa jurídica fiscalizada tem a natureza jurídica de sociedade
anônima fechada, e sua atividade principal é de fabricação de álcool.
Declarou que no ano-calendário objeto da auditoria, o Sr. Ludovico Tavares
Giannattasio era sócio e Diretor Presidente da empresa, e o sr. Antonio Luis de Mello e Souza,
embora ainda não presente no quadro societário, era o Diretor Executivo. O quadro societário do
parágrafo 11 copiado abaixo, mostra que o sr. Antonio Luis de Mello e Souza passou a compor o
quadro societário a partir de fev/15:

Declarou que no Relatório Final da CPI dos Fundos de Pensão consta proposta de
encaminhamento ao Ministério Público dos diretores estatutários da fiscalizada, os quais são os
srs. Antonio Luis de Mello e Souza e Ludovico Tavares Giannattasio.
Relatou que a fiscalizada apurou seu lucro no AC 2014 pela sistemática do Lucro
Real Anual, e apresentou a escrituração contábil digital-ECD.
Afirmou que o presente lançamento de IRRF sob fundamento de pagamento sem
causa, ocorrido com encerramento parcial da fiscalização, é em razão da não comprovação da
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

efetividade da prestação de serviço pelas empresas JETPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (atual
MAQRIO INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI), CNPJ
18.093.667/0001-41, doravante JETPAR-MAQRIO e JETTPAR TERRAPLENAGEM EIRELI,
CNPJ 20.480.735/0001-77, doravante JETTPAR.
Aduziu que os pagamentos sem causa ou de operação não comprovada dos
pagamentos efetuados a JETPAR-MAQRIO e JETTPAR estão no demonstrativo de fls. 991, que
está reproduzido abaixo:

Afirmou que identificou os pagamentos do demonstrativo acima pela análise da
escrituração contábil digital –ECD da fiscalizada AQCB, e confirmados pelos extratos bancários.
Asseverou que AQCB, em relação aos pagamentos efetuados à JETPAR-
MAQRIO, foi intimada e reintimada a esclarecer a natureza e a motivação dos pagamentos por
meio da apresentação de Contratos celebrados e as respectivas Notas Fiscais, mas que nenhum
documento foi apresentado.
Declarou que intimou por via postal a empresa JETPAR-MAQRIO a prestar
esclarecimentos sobre prestação de serviço à fiscalizada AQCB, mas que a remessa foi devolvida
com a indicação pelos Correios de “MUDOU-SE".
Aduziu que na sequência encaminhou intimação à única sócia e responsável pelo
CNPJ da JETPAR-MAQRIO, sra. Lia Palermo Pastorivo, CPF 149.572.997-49, mas que a
remessa também foi devolvida, desta vez com a indicação dos Correios de “FALECIDA".
Relatou que na época dos fatos(pagamentos da AQCB para JETPAR-MAQRIO),
a JETPAR-MAQRIO tinha dois sócios a sra. Lia Palermo Pastorivo e seu filho Roberto Palermo
Pastorivo.
Afirmou que a AQCB registrou em contabilidade os pagamentos para JETPAR-
MAQRIO como recebedor de serviço de terceiro “CUSTO DE ENTRESAFRA INDUSTRIAL”,
mas que por meio de análise fiscal e financeira conclui-se que é questionável a capacidade
operacional de prestação de serviços em entressafra da empresa beneficiária dos pagamentos.
Como indícios da JETPAR-MAQRIO não possuir capacidade operacional de prestação de
serviço, citou: a) Capital Social informado de R$ 6.000,00; b) GFIP apresentado de competência
11/2013 não informando nenhum funcionário; c) nos meses em que ocorreram os principais
recebimentos da AQCB, estes foram os únicos créditos bancários recebidos pela
JETPAR/MAQRIO, o que evidencia ausência de outros clientes significativos.
Asseverou que AQCB, em relação aos pagamentos efetuados à JETTPAR, foi
intimada e reintimada a esclarecer a natureza e a motivação dos pagamentos por meio da
apresentação de Contratos celebrados e as respectivas Notas Fiscais, mas que apenas um
Contrato de Prestação de Serviços foi apresentado. Afirmou que o contrato apresentado não
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

contém qualquer rubrica ou assinatura por parte da prestadora, e pela AQCB, assinam nas
identificações Ludovico Tavares Giannattasio e Antonio Luis De Mello E Souza.
Declarou que o Contrato trata de execução de serviço de Terraplanagem, tendo
entre suas cláusulas a necessidade de medições, por estar vinculado com os pagamentos pela
prestação de serviço, mas que a fiscalizada AQCB mesmo com intimações e reintimações para
apresentar documentação relativa às medições da alegada prestação de serviço, nada apresentou.
Relatou que intimou a empresa JETTPAR, que se encontra em situação cadastral
baixada por liquidação voluntária, e que a remessa retornou com a indicação dos Correios de
“MUDOU- SE”.
Afirmou que na sequência intimou o único sócio e responsável pela JETTPAR,
mas que a remessa também retornou dos Correios com a indicação de "MUDOU-SE".
Declarou que é nítida a incompatibilidade entre a data de abertura da empresa
JETTPAR(17/06/2014) e a data de assinatura do Contrato com a AQCB(01/02/2014).
Asseverou que é questionável a capacidade operacional de prestação de serviço de
terraplenagem pela JETTPAR em razão dos seguintes fatos: a) As informações em GFIP nada
consta de funcionários, apesar de presumir uso ostensivo de mão de obra em atividade de
terraplenagem; b) Não há DIRF emitida pela JETTPAR que indique subcontratação de mão de
obras de empresas terceiras; c) Capital Social de apenas R$ 75.000,00 para atividade que exige
aquisição de maquinários próprios para terraplenagem; d) não localização de notas fiscais de
locação de equipamentos em nome da JETTPAR; e) nos meses em que ocorreram os principais
recebimentos da AQCB, estes foram os únicos créditos bancários recebidos pela JETTPAR, o
que evidencia ausência de outros clientes significativos.
Afirmou que diante da não comprovação da efetiva prestação de serviço
informado na contabilidade como prestados pela JETPAR-MAQRIO e JETTPAR , os
pagamentos efetuados pela ABCB para essas empresas foram tributados como imposto de renda
retido na fonte, com fundamento no art. 61 da Lei 8.981/1995.
Declarou que diante da constatação da conduta dolosa da autuada de sonegação,
prevista nos artigo 71 da Lei 9.430/1996, qualificou a multa de ofício, com base no parágrafo 1o
do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Aduziu que atribuiu responsabilidade solidária aos srs. Ludovico Tavares
Giannattasio e Antonio Luis de Mello e Souza, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
Afirmou que na condição de administradores da empresa, Diretor Presidente e Diretor
Executivo, respectivamente, cometeram infração à lei pela sonegação de tributos, e, inclusive,
estes diretores assinaram Contrato de Prestação de Serviço da JETTPAR. Declarou que atribuiu
responsabilidade solidária tanto ao sr. Ludovico Tavares Giannattasio, quanto ao sr. Antonio
Luis de Mello e Souza também pelo art. 124, I, do CTN, já que como há participação de ambos
no ilícito, está presente o interesse comum, com base no Parecer Cosit no 4. Aduziu que a
atribuição da responsabilidade do sr. Roberto Palermo Pastorivo é pelo art. 124, I, do CTN, que é
a existência de interesse comum, que está caracterizado, já que ele é administrador e único sócio
da JETTPAR, e sócio-administrador da JETPAR/MAQRIO na época dos fatos, e recebeu na
JETTPAR e na JETPAR/MAQRIO os numerários correspondentes, e teve relação ativa com os
fatos ilícitos.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Relatou que lavrou Termo de Arrolamento de Bens e Direitos do sr. Roberto
Palermo Pastorivo por ser ele responsável tributário e por incidir nas hipóteses previstas no art.
2o da IN RFB no 1.565/2015.
Fins Penais.
Afirmou que pela constatação de crime em tese, lavrou Representação Fiscal para

DO LANÇAMENTO
O auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF (fls. 2/8) exige o
recolhimento de R$ 2.582.730,72 de imposto, com R$ 3.874.096,05 de multa de lançamento de
ofício e R$ 1.358.220,20 de juros de mora.
O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foi apurada a seguinte infração descrita no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 968/996:
Infração: Imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada. Fatos geradores ocorridos entre 28/02/2014 e 12/12/2014. Enquadramento
legal: art. 674 e 675 ambos do RIR/99. Multa de 150%.

DA IMPUGNAÇÃO
Após ciência do Auto de Infração, o responsável solidário Antonio Luis de Mello
e Souza apresentou a impugnação de fls. 1081/1089. As alegações e os pedidos apresentados, de
forma sucinta, estão abaixo:
Afirmou que o lançamento é nulo por falta de competência da autoridade
tributária, em razão desta autoridade tributária estar vinculada à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Maringá. Alegou que a repartição responsável seria DRF Rio de Janeiro I e II.
Declarou que durante o procedimento fiscal na AQCB não era mais diretor, e
como não teve oportunidade de se manifestar no curso da auditoria teve cerceamento do direito
de defesa. Argumentou que o auto de infração não traz a devida fundamentação da sua
responsabilização solidária. Aduziu que o “interesse comum” citado é de detalhamento
inexistente. Declarou que a responsabilização tributária viola o art. 5o, II, da CF em razão da
ausência da previsão legal da responsabilização aplicada pelo Fisco. Declarou que a autoridade
tributária não respeitou a IN-RFB no 1862/2018. Afirmou que teve desconstituição da propalada
multa da CVM, bem assim a absolvição judicial do impugnante. Declarou que por esses fatos o
auto de infração é nulo.
A alegou que o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações
que contrai em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. Declarou que somente se
comprovadamente decorrentes de atos dolosamente praticados com excesso de poder ou infração
de lei vigente ou ao estatuto social caberia a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN
Ao final, pediu o cancelamento do auto de infração por nulidade por afronta ao
direito de defesa, ausência de previsão legal, carência da devida fundamentação referentemente à
comprovação do dolo e por desrespeito ao RIRFB.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Após ciência do Auto de Infração, o responsável solidário Ludovico Tavares
Giannattasio apresentou a impugnação de fls. 1053/1063. As alegações e os pedidos
apresentados, de forma sucinta, estão abaixo:
O impugnante alegou que IRRF incidente sobre pagamentos realizados a
beneficiários identificados, mas sem comprovação da causa, previsto no art. 61 da Lei 8.981/95,
possui caráter punitivo, e, portanto, é incompatível com o art. 3o do CTN, que traz o conceito de
tributo.
Declarou que a sua responsabilização solidária com base tanto no artigo 124, I, do
CTN, quanto pelo art. 135, III, do CTN é infundada.
Declarou que a responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN é
inovação do Termo de Verificação Fiscal-TVF, já que no Auto de Infração só constava
responsabilização solidária enquadrada no art. 124, I, do CTN.
Afirmou que a responsabilização solidária do art. 124, I, do CTN, conforme
jurisprudência, é necessária a comprovação da participação do sujeito passivo solidário no fato
gerador da exação, e argumentou que o uso da expressão “em tese” pela autoridade tributária,
quer dizer que não tem provas.
Aduziu que também não se aplica a responsabilidade solidária do art. 135, III, do
CTN, já que não basta que o sujeito passivo solidário seja diretor/administrador, e declarou que é
necessário que seja verificado o excesso ou a infração de seus administradores que atuaram fora
dos limites de suas competências.
Afirmou que embora não tenha apresentado a ECF, a ECD foi entregue
tempestivamente, e como não houve qualquer apontamento, demonstração ou prova de sua
conduta individualizada nesta omissão de escrituração, a sua responsabilidade sobre a multa deve
ser afastada.
Ao final pediu que a impugnação seja recebida e processada para que a defesa
apresentada seja integralmente acolhida, para julgar improcedente o Auto de Infração lavrado em
face do impugnante, por inexistir responsabilidade solidária.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 2a Turma da DRJ09 proferiu o
acórdão 109-002.190 – 2a Turma da DRJ/POA, julgando improcedente impugnação.
Irresignados com o acórdão a quo, os responsáveis solidários (Sr. Antonio Luis de
Mello e Souza, Sr. Ludovico Tavares Giannattasio) interpuseram recurso voluntário,
apresentando as mesmas razões já expostas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Os recursos voluntários interpostos pelos responsáveis Sr. Antonio Luis de Mello
e Souza, Sr. Ludovico Tavares Giannattasio são tempestivos, preenchem os pressupostos de
admissibilidade e, portanto, devem ser conhecidos.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Relativamente à limitação da lide, é importante ressaltar que a Contribuinte
ALCOOL QUIMICA CANABRAVA S.A. e o responsável Roberto Palermo Postorivo não
impugnaram o auto de infração e tampouco interpuseram recurso voluntário, razão pela qual a
presente análise será limitada às razões expostas pelos Recorrentes em seus recursos, notadamente:
(i)
razões do recurso voluntário apresentado pelo Sr. Antonio Luis de Mello e
Souza
a. nulidade por alegada incompetência da autoridade tributária;
b. nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa durante o
procedimento de fiscalização;
c. ausência de responsabilidade tributária;
(ii)
razões do recurso voluntário interposto pelo Sr. Ludovico Tavares
Giannasttasio
a. incompatibilidade do art. 61, da Lei no 8.981/1995 com o conceito de
tributo, diante de seu caráter punitivo;
b. responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN é inovação
do Termo de Verificação Fiscal-TVF, já que no Auto de Infração só
constava responsabilização solidária enquadrada no art. 124, I, do CTN;
c. ausência de responsabilidade tributária
d. exclusão de responsabilidade sobre a infração tributária, tendo em vista
que embora não tenha apresentado a ECF, a ECD foi entregue
tempestivamente, e como não houve qualquer apontamento, demonstração
ou prova de sua conduta individualizada nesta omissão de escrituração, a
sua responsabilidade sobre a multa deve ser afastada

Ao analisar os recursos interpostos nos autos do presente processo administrativo,
verifica-se que os Recorrentes pretendem ver reexaminados os argumentos já apresentados em
sua impugnação, limitando-se a reproduzi-los e sem trazer qualquer informação ou documento
adicional para confrontar o entendimento constante do acórdão de impugnação.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância
e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.

O responsável solidário Antonio Luis de Mello e Souza foi cientificado do auto de infração em
10/10/2019, fls. 1024, e apresentou a impugnação em 05/11/2019, fls. 1038. Assim, por ser
tempestiva, toma-se conhecimento.
O responsável solidário Ludovico Tavares Giannattasio foi cientificado do auto de infração em
10/10/2019, fls. 1023, e apresentou a impugnação em 11/11/2019, fls. 1052. Assim, por ser
tempestiva, toma-se conhecimento.
Já a fiscalizada Álcool Química Canabrava S/A e o responsável solidário Roberto Palermo
Postorivo, apesar de terem sido cientificados do auto de infração, não apresentaram impugnação.
Assim, consideram-se revéis.
Das preliminares
Da nulidade por falta de competência
O impugnante Antonio Luis de Mello e Souza alegou que o lançamento é nulo por falta de
competência da autoridade tributária, em razão desta autoridade tributária estar vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maringá. Alegou que a repartição responsável seria
DRF Rio de Janeiro I e II.
Essa alegação do impugnante é infundada, pois essa questão já está sedimentada com a edição da
Súmula CARF n° 27, que inclusive se tornou vinculante no âmbito da Administração Tributária
Federal a partir de 08/06/2018 pela Portaria MF no 277:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, pela leitura do art. 6o da Lei 10.593/2002, que dispõe sobre a carreira de auditor-fiscal
da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a autoridade tributária federal possui competência por
todo o território nacional, pois a sua área de atuação não está delimitada. Confira-se:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como
em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros,
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007) (Vigência)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e
demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do
Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela Lei no 11.457,
de 2007) (Vigência)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
§ 1o O Poder Executivo poderá cometer o exercício de atividades abrangidas pelo inciso II do
caput deste artigo em caráter privativo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...] (grifei)
Além disso, é o Decreto 70.235/1972, decreto com status de lei ordinária federal e dispondo sobre
processo administrativo fiscal, que em seu parágrafo 2o do art. 9o prevê expressamente a
possibilidade da formalização de lançamento por autoridade tributária de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados
em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os
quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
...
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, rejeita-se essa alegação de nulidade.
Nulidade por afronta ao direito de defesa, ausência de previsão legal, carência da devida
fundamentação
O impugnante Antonio Luis de Mello e Souza alegou que durante o procedimento fiscal na AQCB
não era mais diretor, e como não teve oportunidade de se manifestar no curso da auditoria teve
cerceamento do direito de defesa. Argumentou que o auto de infração não traz a devida
fundamentação da sua responsabilização solidária. Aduziu que o “interesse comum” citado é de
detalhamento inexistente. Declarou que a responsabilização tributária viola o art. 5o, II, da CF em
razão da ausência da previsão legal da responsabilização aplicada pelo Fisco. Declarou que a
autoridade tributária não respeitou a IN-RFB no 1862/2018. Afirmou que teve desconstituição da
propalada multa da CVM, bem assim a absolvição judicial do impugnante.
Inicialmente, na questão da multa CVM e sobre ação penal, lembramos que o processo
administrativo fiscal é independente de julgamento que ocorre em outras entidades da
administração pública federal e também do que ocorre com ações penais.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

O impugnante reclamou que não teve oportunidade de se manifestar durante a fase do
procedimento fiscal, mas como essa fase é inquisitória, ainda não se aplica o direito ao
contraditório previsto no inciso LV do art. 5o da CF/88. A própria Constituição Federal fala em
processo administrativo, e o fato é que o processo só nasce com o litígio, e o art. 14 do Decreto
70.235/1972 estabelece que a impugnação é que instaura a fase litigiosa do procedimento. Confira
abaixo as normas mencionadas:
Constituição Federal/1988
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
[...]
---------------------------
Decreto
70.235/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Já na questão da carência da fundamentação no Auto de Infração, ocorre que a descrição
pormenorizada está no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do Auto de Infração.
Portanto, essa alegação de que o Auto de Infração não traz os fundamentos não procede.
E quanto a alegação de que a responsabilização solidária aplicada não tem previsão legal, e que,
portanto, viola o art. 5o, II, da CF é totalmente infundada. Conforme o Termo de Verificação
Fiscal, a responsabilização solidária do impugnante ocorreu com base nos art. 124, I, e 135, III,
ambos do CTN.
O interesse comum do art. 124, I, do CTN, que o impugnante afirmou que é de detalhamento
inexistente, está suficientemente descrito pela autoridade tributária, ao descrever que existe o
interesse comum em razão da vinculação do impugnante com o ato ilícito. Confira abaixo os
parágrafos 106 e 107:
106. Ainda, o mesmo Parecer Normativo RFB Cosit n. 04, de 2018, já citado, quando trata da
interpretação da terminologia “interesse comum” no âmbito administrativo, é claro ao elencar o
presente caso dentre as hipóteses de aplicação a responsabilidade tributária:
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art. 61
da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado
ou sem causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há
claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
107. Portanto, para a pessoa que se tem como pagador, os responsáveis perante o cadastro CNPJ
e administradores da AQCB, também se aproveita a responsabilidade tributária do art. 124,
inciso I do CTN, além da art. 135, inciso III, conforme aqui já relatado.
O impugnante alegou ainda que a autoridade tributaria não respeitou a IN 1.862/2018, mas não
apontou nenhum dispositivo violado. Assim, essa alegação também é improcedente.
Do Mérito
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Assim, pelo exposto acima, são improcedentes as alegações de nulidade.
Do caráter punitivo do IRRF do art. 61 da Lei no 8.981/95
O impugnante Ludovico Tavares Giannattasio alegou que IRRF incidente sobre pagamentos
realizados a beneficiários identificados, mas sem comprovação da causa, previsto no art. 61 da Lei
8.981/95, possui caráter punitivo, e, portanto, é incompatível com o art. 3o do CTN, que traz o
conceito de tributo.
São infundadas as alegações do impugnante.
Não é correto alegar que um tributo possui caráter punitivo somente em razão de sua alíquota ser
elevada. Ademais, não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário. No art. 26-A do Decreto 70.235/1972 está expresso que é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...] (grifei)
Durante o procedimento fiscal, apesar de inúmeras intimações, a fiscalizada AQCB não
comprovou a efetiva prestação dos serviços, e, além disso, a autoridade tributária apresentou prova
indiciária de que as supostas prestadoras de serviço JETPAR-MAQRIO e JETTPAR não dispõem
de capacidade operacional para fornecer a alegada prestação de serviço. As impugnações
apresentadas contra o presente lançamento também não comprovam a efetiva prestação de serviço.
Dessa forma, está correto o lançamento de pagamento sem causa ou operação não comprovada
com fundamento no artigo 61 da Lei 8.981/94. A qualificação da multa de ofício também está
correta diante da ocorrência da sonegação.
Portanto, improcedentes as alegações.
Da responsabilização solidária do Sr. Antonio Luis de Mello e Souza
O impugnante Antonio Luis de Mello e Souza alegou que o administrador não é pessoalmente
responsável pelas obrigações que contrai em nome da sociedade em virtude de ato regular de
gestão. Declarou que somente se comprovadamente decorrentes de atos dolosamente praticados
com excesso de poder ou infração de lei vigente ou ao estatuto social caberia a responsabilização
pelo art. 135, III, do CTN.
Não assiste razão ao impugnante.
O impugnante foi diretor executivo da fiscalizada AQCB no período fiscalizado, e está
comprovado que assinou o Contrato de Prestação de Serviço com a empresa JETTPAR, e a
fiscalização comprovou que os pagamentos contabilizados como pagamentos pelos serviços
prestados pela JETTPAR e JETPAR/MAQRIO são pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada, porque, na verdade, não houve prestação de serviço por essas empresas. Com a
ausência de DIRF destes pagamentos sem causa, têm-se natureza e circunstâncias materiais dos
fatos geradores não completamente conhecidas pela autoridade tributária, implicando sonegação
nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Assim, por conduta dolosa de infração às leis,
correta a atribuição de responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Foi atribuída a responsabilização tributária também com fundamento no art. 124, I, do CTN. Como
o sujeito passivo solidário comprovadamente praticou ato ilícito e está vinculado à autuada AQCB,
por ser Diretor Executivo, resta caracterizado o interesse comum, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04/2018, in verbis:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa
a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva,
mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
[...]
O Parecer Normativo transcrito acima, que é vinculante no âmbito da administração tributária
federal, considera que há interesse comum estabelecido no art. 124, I, do CTN, e, portanto, aplica-
se a responsabilidade solidária, quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato
ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Logo aplica-se ao
presente caso.
Portanto, improcedentes as alegações do impugnante.
Da responsabilização solidária do sr. Ludovico Tavares Giannattasio
O impugnante Ludovico Tavares Giannattasio alegou que a sua responsabilização solidária com
base tanto no artigo 124, I, do CTN, quanto pelo art. 135, III, do CTN é infundada. Declarou que a
responsabilização solidária com base no último dispositivo é inovação do Termo de Verificação
Fiscal-TVF, já que no Auto de Infração só constava responsabilização solidária enquadrado no art.
124, I, do CTN. Com relação à responsabilização solidária do art. 124, I, do CTN, declarou que,
conforme jurisprudência, é necessária a comprovação da participação do sujeito passivo solidário
no fato gerador da exação, e argumentou também que demanda materialidade probatória da
conduta pessoal da pessoa responsabilizada. Declarou que o uso da expressão “em tese” pela
autoridade tributária, quer dizer que não tem provas. Alegou que também não se aplica a
responsabilidade solidária do art. 135, III, do CTN, já que não basta que o sujeito passivo solidário
seja diretor/administrador; declarou que é necessário que seja verificado o excesso ou a infração de
seus administradores que atuaram fora dos limites de suas competências. Alegou que embora não
tenha apresentado o ECF, a ECD foi entregue tempestivamente, e como não houve qualquer
apontamento, demonstração ou prova de sua conduta individualizada nesta omissão de
escrituração, a sua responsabilidade sobre a multa deve ser afastada.
Inicialmente trataremos da alegação da inovação do art. 135, III, do CTN. Como o Termo de
Verificação Fiscal-TVF é parte integrante do Auto de Infração, não se trata de inovação. No corpo
do Auto de Infração está expressa a informação de que o Termo de Verificação é parte integrante e
inseparável do Auto de Infração. Confira essa informação no excerto do Auto de Infração de
Imposto de Renda Retido na Fonte de fls. 5:
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Portanto, é improcedente a alegação de inovação do art. 135, III, do CTN.
Quanto à questão do uso da expressão “em tese" pela autoridade tributária, não quer dizer,
absolutamente, que ele possua alguma dúvida no ato ilícito praticado pelo sujeito passivo solidário.
É comum as autoridades tributárias utilizarem da expressão “em tese" quando se referem a atos
ilícitos, que também configuram crime tributário, praticados pelo sujeito passivo solidário, em
razão da competência na área penal tributária ser do Ministério Público.
Agora analisaremos a alegação do impugnante de que para aplicação da responsabilização
solidária do art. 124, I, do CTN é necessária comprovação da participação do sujeito passivo
solidário no fato gerador da exação. O impugnante com essa alegação quer dizer que o interesse
comum previsto no inciso I do art. 124 do CTN é quando o sujeito passivo solidário também
pratica o fato gerador. Ocorre que no presente caso, há comprovação do ilícito, pois está
comprovado o ilícito de sonegação, e conforme Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, aplica-
se a responsabilidade tributária do art. 124, I, do CTN, por estar caracterizado o interesse comum,
quando há vinculação do sujeito passivo solidário com o ato ilícito.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018, que é vinculante no âmbito da
administração tributária federal, considerou que há interesse comum estabelecido no art. 124, I, do
CTN, e, portanto, aplica-se a responsabilidade solidária, quando a pessoa a ser responsabilizada
tenha vínculo com o ato ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição.
Transcrevemos novamente parte do citado parecer:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa
a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável
por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva,
mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
[...]
No presente caso, o ato ilícito é a sonegação praticada pela pessoa jurídica fiscalizada AQCB, da
qual o impugnante foi Diretor Presidente na época dos fatos. Esta sonegação é decorrente da
conduta dolosa da empresa autuada de registrar em sua contabilidade pagamentos a fornecedores
de serviço, quando na verdade, são pagamentos sem causa ou operação não comprovada. Essa
situação em que a natureza e circunstâncias materiais do fato gerador não fosse completamente
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

conhecida pela autoridade tributária, caracteriza a sonegação prevista no art. 71, I, da Lei 4.502/64,
conforme transcrito abaixo:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.(grifei)
O impugnante Ludovico Tavares Giannattasio, por ser sido Diretor Presidente na época em que a
fiscalizada AQCB praticou sonegação, está vinculado ao ilícito da sonegação. Ademais o fato de
ser signatário em nome da autuada AQCB dos Contratos de Prestação de Serviços com a
JETTPAR relativos aos pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, é prova da
participação direta no ilícito.
Diante do exposto, existindo o ato ilícito da sonegação, no qual o responsável solidário possui
participação direta, e sendo Direto Presidente da pessoa jurídica autuada na época dos fatos, está
comprovado o interesse comum, e, portanto, aplica-se a responsabilidade solidária com base no
artigo 124, I, do CTN, transcrito abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
A autoridade tributária atribuiu responsabilidade solidária ao impugnante por um segundo
fundamento legal, o art. 135, III, do CTN. Verifica-se que, ao contrário da alegação do
impugnante, a motivação da responsabilização solidária não foi unicamente em razão deste ter sido
Diretor Presidente da fiscalizada AQCB no período fiscalizado. A autoridade tributária descreveu
que o impugnante cometeu infração à lei, pois praticou a sonegação, cuja conduta está descrita no
artigo 71 da Lei no 4.502/64, e, ainda, que o impugnante assinou em nome da autuada AQCB o
Contrato de Prestação de Serviço relativos aos pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada da empresa JETTPAR. Abaixo o excerto do TVF:
103. Naquilo que interessa ao presente caso, o elemento fático “atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” entendemos aproveitar aos sócios
administradores da companhia AQCB à época, na condição de Diretor Presidente e Diretor
Executivo, que inclusive, são os signatários em nome da AQCB do Contrato do Prestação de
Serviços apresentado tido com a JETTPAR, ora questionado.
104. As circunstâncias que envolveram a ausência de recolhimento de tributos, ou recolhimento a
menor, evidenciam, em tese, infração à lei, com consequências não só no campo tributário, mas
também na área penal, pois em tese seriam ilícitos que envolvem as condutas descritas no art. 71
da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação. Assim, aplica-se o art. 135, inciso III do CTN a
LUDOVICO TAVARES GIANNATTASIO e ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA, pois como
sócios e diretores da empresa à época, pelo não pagamento dos tributos devidos, agiram além do
que determina a Lei, no encargo de administradores (Diretor Presidente e Diretor Executivo) e
representantes da empresa.(grifei)
Dessa forma, diante da infração à lei na condição de Diretor Presidente, correta a atribuição de
responsabilidade solidária com fundamento no art. 135, III, do CTN. Assim, há responsabilização
solidária tanto por este fundamento, quanto pelo art. 124, I, do CTN. Transcreveremos abaixo o
art. 135, III, do CTN:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Por fim, a alegação do impugnante de que embora não tenha apresentado a ECF, a ECD foi
entregue tempestivamente, e como não houve qualquer apontamento, demonstração ou prova de
sua conduta individualizada nesta omissão de escrituração, a sua responsabilidade sobre a multa
deve ser afastada não pode ser acolhida, porque a autoridade tributária ressaltou que a fiscalizada
teve intenção de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ao omitir em DIRF, os pagamentos em causa ou de
operação sem causa do presente lançamento, confira o excerto do TVF de fls. 992:
96. No caso em análise, entendemos configurada a conduta dolosa da empresa AQCB de,
contabilizando pagamentos a fornecedores de serviços, não emitindo as respectivas DIRF, e não
logrando comprovar a efetiva realização ou prestação dos serviços contratados, têm-se natureza e
circunstâncias materiais dos fatos geradores não completamente conhecidas pela autoridade
tributária, implicando, em tese, sonegação nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Daí,
inclusive, aplicar-se a presunção legal de subsunção a recolhimento de imposto de renda na fonte
IRRF a tais dispêndios de numerários.
Dessa forma, por serem improcedentes as alegações, fica mantida a responsabilização solidária
sobre a totalidade do crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO.
À vista do exposto, voto no sentido de: 1) quanto ao auto de infração, rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a impugnação: a) para manter a exigência de IRRF
com sua multa qualificada e juros; b) declarar definitiva o lançamento do crédito tributário para a
pessoa jurídica Álcool Química Canabrava S/A; 2) quanto à responsabilização solidária: a) julgar
improcedente as impugnação para manter a atribuição de responsabilização solidária do sr.
Antonio Luis de Mello e Souza e do sr. Ludovico Tavares Giannattasio; b) declarar definitiva a
responsabilização tributária do sr. Roberto Palermo Postorivo.
Acrescento que além da evidenciação dos poderes de gestão, constou do termo de
verificação fiscal a individualização das condutas praticadas pelos recorrentes com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
No caso em tela, a imputação de responsabilidade tributária se baseou em um fato
não controvertido pelos Recorrentes, qual seja, a participação como signatários do contrato
firmado em 01 de fevereiro de 2014 com a JETTPAR (fls. 963 a 967), beneficiária dos
pagamentos efetuados sem comprovação da operação ou causa.
Portanto, é evidente o nexo de causalidade entre o ato praticado pelos Recorrentes
e o surgimento da obrigação tributária, sendo correta a atribuição de responsabilidade tributária.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Relativamente aos pagamentos efetuados para empresa JETPAR/MAQRIO,
verifica-se que a contribuinte nem sequer apresentou o contrato firmado com a referida empresa
em resposta ao TIF 03. Veja-se:

Após a tentativa frustrada de obter tais documentos da contribuinte, a Fiscalização
teve a cautela de encaminhar Termo de Início de Diligência Fiscal (fls. 907 e 908) à
JETPAR/MAQRIO, solicitando, entre outros documentos, a apresentação do contrato de
prestação de serviço.
Após sucessivas tentativas frustradas de intimação por via postal da
JETPAR/MAQRIO e sua sócia responsável cadastral perante o CNPJ, Sra. LIA PALERMO
PASTORIVO, lavrou-se um Edital Eletrônico para que a empresa JETPAR/MAQRIO se fizesse
cientificada do TRF02 – JETPAR/MAQRIO. A ciência ao Edital se deu 11/09/2019 não tendo
sido apresentada qualquer resposta pela JETPAR/MAQRIO.
Dessa forma, em que pese a ausência de documentos que comprovem, de forma
cabal, a participação dos recorrentes na celebração de contrato com a JETPAR/MAQRIO, nos
pode olvidar que os pagamentos contabilizados como serviços prestados pela JETTPAR e
JETPAR/MAQRIO são pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, porque, na verdade,
não houve prestação de serviço por essas empresas.
Ademais disso, a ausência de DIRF reforça o conjunto probatório com forte indício
do intuito de sonegação.
Dessa forma, as alegações genéricas apresentadas pelos Recorrentes no presente
processo administrativo são insuficientes para afastar a convicção deste Julgador quanto aos atos por
eles praticados e atribuição de responsabilidade tributário nos termos do art. 135 do Código
Tributário Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e no
mérito, negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.731280/2019-34

Fl. 1212
DF CARF MF
Original